Tribunal: STF
Processo: Rcl 64699
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cibele Berenice de Amorim formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Postula o acesso ao inquérito em que é investigada e aos autos das respectivas medidas cautelares.



    Alega, ainda, violação à decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 1.127, ministro Ricardo Lewandowski.



    Pretende a garantia das prerrogativas profissionais do advogado, quanto ao acompanhamento da investigação pela Ordem dos Advogados do Brasil.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Ao prestar informações (eDoc 21), a autoridade reclamada ressaltou o que se segue:



    A Advogada Cibele Berenice de Amorim impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito do DIPO 4 - Seção 4.2.2, da Comarca de São Paulo, que negou acesso aos autos.



    [...]



    Esclareço, outrossim, que no dia 1º de fevereiro de 2024, foi aberto termo de conclusão a este Desembargador (fls. 181) que, na mesma data, proferiu seu voto, julgando prejudicado o mandamus, pois, por decisão proferida aos 13 de dezembro de 2023, o MM. Juízo de primeiro grau deferiu à impetrante o acesso aos autos. 



    Consideradas as informações de que “o MM. Juízo de primeiro grau deferiu à impetrante o acesso aos autos”, em momento anterior ao ajuizamento desta reclamação, reconheço a ausência de desrespeito ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula.



    Por outro lado, o ato reclamado não fez apreciação de mérito quanto ao pedido de que “a OAB seja imediatamente intimada para intervir no feito”, limitando-se a indeferir o pedido liminar.



    O ato reclamado, portanto, não guarda estrita pertinência com o teor do julgamento proferido por essa Suprema Corte nos autos da ADI 1.127, ministro Ricardo Lewandowski.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Por fim, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício deve partir do julgador, sento impróprio requerimento da parte.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente